Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-04.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de reembolso de despesas pagas com a efetivação de tratamento multidisciplinar, com a imposição de limite do número de sessões, a paciente portadora do transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e epilepsia – Abusividade reconhecida – Expressa indicação médica para o tratamento, em

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de reembolso de despesas pagas com a efetivação de tratamento multidisciplinar, com a imposição de limite do número de sessões, a paciente portadora do transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e epilepsia – Abusividade reconhecida – Expressa indicação médica para o tratamento, em caráter de urgência, de forma contínua e por tempo indeterminado – Imposição da obrigação de a ré custear o tratamento e reembolsar as despesas pagas de forma particular, excluindo a cobertura em relação às sessões de psicopedagogia – Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.